Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.931/2004. INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. OUTROS ENCARGOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência dos embargos à execução.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar inovação recursal e desrespeito ao duplo grau de jurisdição (cf. art. 1.013, §1o, CPC).
3. A Lei Complementar 95/98, em seu artigo 18, prevê: “eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”, razão pela qual incabível falar-se em inconstitucionalidade da norma em questão.
4. Não há como se neutralizar a eficácia de uma norma pelo descumprimento de preceito formal de outra sem que haja previsão expressa de nulidade para tanto.
5. Lícita a cobrança da comissão de permanência quando não cumulativa com a correção monetária e juros remuneratórios e compensatórios e multa contratual. Inteligência da Súmula 296 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.